Tribunal: STF
Processo: Rcl 57015
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0010180-10.2019.5.03.0064,, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 de repercussão geral.



    A parte reclamante narra que, na origem, se trata de demanda trabalhista formalizada por Milton de Freitas Domingues contra si e em face da empresa ECEL Engenharia e Construções Ltda, buscando ver imputada à ora reclamante, a responsabilidade subsidiária por supostas verbas trabalhistas inadimplidas. 



    CEMIG Distribuição S.A. afirma que a autoridade reclamada deu provimento ao agravo de petição interposto pela parte beneficiária



    “para declarar a sua legitimidade para a propositura da ação de cumprimento de sentença em face da CEMIG, decret[ando] a sua responsabilidade subsidiária quanto aos débitos trabalhistas, considerando o inadimplemento da Primeira Reclamada, configurando, assim, a responsabilidade automática.”



    Prossegue discorrendo que,



    “[a]o recurso de revista interposto pela CEMIG, foi denegado seguimento, cuja decisão foi publicada em 13/02/2020. Interposto agravo de instrumento, seu seguimento também foi denegado pelo Ministro Relator da 7ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, conforme decisão publicada em 14/09/2021. 



    Interposto Agravo Interno, foi negado provimento em decisão colegiada da 7ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho.



    Em ato contínuo, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual não foi admitido, conforme decisão publica em 27/06/2022. Por fim, interposto Agravo Interno contra referida decisão, este não foi provido, conforme acórdão publicado em 18/11/2022.”



    A reclamante defende que, ao acolher a tese de responsabilidade automática da Administração Pública, as instâncias inferiores violaram o que assentado na ADC nª 16 e também ao que disposto no RE 760.931 que fixou a tese do Tema 246 do Ementário de repercussão geral.



    Afirma, por fim, que “o aresto reclamado negou qualquer eficácia ao disposto no artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem justificar sua inaplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno”.



    CEMIG Distribuição S.A. requer:



    “d) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 10ª TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO nos autos de Cumprimento de Sentença de nº 0010180- 18 10.2019.5.03.0064, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na Ação de Declaração de Constitucionalidade nº. 16”.



    É o relatório. Decido.



    O tema da responsabilidade subsidiária do Poder Público (ADC 16 e Tema 246 RG) foi orientado pela discussão em torno da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/1993, ficando consagrada a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (Tema 246 RG)



    A parte reclamante aduz que a autoridade reclamada desrespeitou a tese fixada no Tema 246 RG, sob o argumento de que ,ao declarar a legitimidade da parte beneficiária para ajuizar cumprimento de sentença, acabou por imputar a ela automaticamente a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas devida pela ECEL Engenharia e Construções Ltda.



    A alegação não deve prosperar.



    A decisão reclamada foi proferida em sede executória de título judicial formado em ação coletiva, tendo a Justiça do Trabalho declarado a legitimidade da parte beneficiária de atuar individualmente para dar cumprimento ao julgado. Não há, nessa fase executória, debate sobre a responsabilidade subsidiária da CEMIG Distribuição S.A.. Vide a ementa do aludido acórdão:



    “AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. A ação coletiva pode ser executada individualmente, na forma dos arts. 97 e 98 da Lei 8.078/90, aplicáveis ao processo do trabalho por força do art. 769 da CLT. Considerando que as condições da ação são aferidas a partir das alegações abstratamente lançadas na exordial, conforme teoria da asserção, in casu, considerando o relato da exordial, o agravante inclui-se no rol de substituídos da ação coletiva de nº 0000126-58.2014.5.03.0064, possuindo, por essa razão, legitimidade para ajuizar a presente ação de cumprimento de sentença. Agravo de petição a que se dá provimento para declarar a legitimidade do exequente.” (e-Doc 3, p. 2)



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ademais, a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da parte reclamante se deu em sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação Coletiva nº 0000126-58.2014.5.03.0064 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Itabira, como substituto processual, cujo o referido título judicial foi objeto dos autos de cumprimento de sentença 0010180-10.2019.5.03.0064, no qual proferido o acórdão reclamado em que se impugna por meio da presente reclamatória.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Dê-se ciência dessa decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente